Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713118-69.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO TADAO SHIRABE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. HONORÁRIOS. PERITO DESIGNADO DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DO RECORRENTE DE COMPROVAR QUE O VALOR COBRADO PELO EXPERT NÃO SE ADEQUA AO TRABALHO A SER REALIZADO. 1. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito caberá a quem houver requerido a produção de prova ou será rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. Ao arbitrar os honorários periciais, o órgão julgador deve levar em consideração a complexidade da prova, o lugar de sua realização, o tempo exigido para sua execução, bem como as condições financeiras da parte, de forma a fixá-los em valor razoável e proporcional. 3. Compete ao recorrente demonstrar a alegada exorbitância dos honorários fixados, não bastando a mera insurgência, mas, sim, a comprovação de que o valor encontra-se em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser realizado. Não tendo o agravante demonstrado que o valor apresentado pelo perito é exorbitante, o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se adequado. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O banco recorrente suscita divergência jurisprudencial, com ementa de julgado do TJSP, no sentido da possibilidade de redução dos honorários periciais quando estes se revelarem exorbitantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, porque superar os fundamentos do acórdão, no sentido de que (...) o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada exorbitância dos honorários fixados, não bastando a mera insurgência, mas, sim, a demonstração efetiva de que o valor encontra-se em descompasso com perícias similares ou com a natureza do trabalho a ser realizado.” (ID 15314314 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, há de ser indeferido também o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030